Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709654-80.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JADSON DAVID SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FORO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CÁLCULO DA PENA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, deve a condenação ser mantida. 2. Confissão. A atenuante da confissão não pode ser reconhecida, porque o acusado não confessou o crim. Ao contrário, imputou a conduta criminosa a terceiro, um menor de idade, objetivando esquivar-se da aplicação da lei penal. 3. Na segunda fase de fixação da pena, ela não pode ficar abaixo do mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ. 4. Pena adequadamente cominada. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação; e b) artigo 65, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao artigo 65, alínea "d", do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027